Tribunal: TJBA
Processo: 8045713-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045713-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOANA DARQUE DE FARIAS

Advogado(s)
:
SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA NÃO ESTÉTICA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO POR PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por beneficiária de plano de assistência à saúde gerido pela Administração Pública estadual, objetivando a autorização para realização de cirurgia reparadora mamária e abdominal, prescrita por profissional habilitado, ante quadro clínico de gigantomastia, diástase de retos abdominais e hérnia umbilical, após significativa perda ponderal. A liminar foi deferida. No mérito, analisa-se a legalidade da negativa de cobertura da cirurgia pela autoridade coatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de cirurgia reparadora pela Administração Pública, diante da prescrição médica e da comprovação documental da necessidade do procedimento para preservação da saúde da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF/1988 como dever do Estado, sendo consectário do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a inércia estatal em garantir o tratamento médico prescrito por profissional habilitado configura violação a direito líquido e certo, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.

5. Os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, a necessidade da cirurgia pleiteada, não se tratando de procedimento estético, mas de intervenção reparadora essencial à saúde da paciente, nos termos da justificativa médica e das diretrizes previstas no Decreto Estadual nº 11.257/2008.

6. A recusa da autoridade coatora carece de fundamento jurídico válido, sobretudo diante do respaldo clínico da indicação e da natureza reparadora do procedimento, restando configurada a ilegalidade do ato administrativo.

7. Ainda que o procedimento não decorra de cirurgia bariátrica, aplica-se, por analogia, a tese firmada no Tema 1069 do STJ, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora quando indicada pelo médico assistente e necessária à conclusão do tratamento.
8. O princípio da proteção da confiança legítima, a boa-fé objetiva e a função social do serviço público impõem à Administração o dever de cumprir integralmente a prestação de assistência à saúde oferecida aos seus servidores e dependentes.
9. A jurisprudência do TJ/BA reforça o entendimento de que a negativa de cobertura de cirurgia reparadora — quando comprovada sua necessidade médica — viola o direito fundamental à saúde, sendo cabível a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

9. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196; 198; CDC, arts. 6º, I, e 14; Decreto Estadual/BA nº 11.257/2008.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Tema 1069, DJe 19.09.2023; STJ, REsp 1.689.938/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.09.2017; TJ-BA, MS nº 8021449-62.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 03.07.2022; TJ-BA, AI nº 8015116-26.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de segurança nº
804
5
71
3
-
0
7.2024.8.05.0000
, na qual figuram, como Impetrante,
Joana Darque de Farias

e como impetrado, o
Secretário de
Administração
do Estado da Bahia
e Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, na forma das razões a seguir expostas.

RM07